Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-39.2018.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1000711-39.2018.8.11.0013.
Origem: Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda.
Recorrente: Carlos Bezerra Maxiliano.
Recorrido: Município de Vale de São Domingos.
Data do Julgamento: 06/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE FÉRIAS - DIREITO RECONHECIDO NA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.
2. Os servidores públicos ocupantes de cargos em comissão não são regidos pela CLT e, em caso de rescisão, não lhes são garantidos direitos ao recebimento de qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo; salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela CRF a todo trabalhador, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Constituição Federal/1988.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000711-39.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS BEZERRA MAXIMIANO - CPF: 621.547.961-68 (REPRESENTANTE), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (RECORRIDO), THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES - CPF: 514.437.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE FÉRIAS - DIREITO RECONHECIDO NA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

2.

Os servidores públicos ocupantes de cargos em comissão não são regidos pela CLT e, em caso de rescisão, não lhes são garantidos direitos ao recebimento de qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo; salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela CRF a todo trabalhador, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Constituição Federal/1988.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020